Tribunal: TJPA
Processo: 0807673-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807673-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO SOARES SALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 217-A, DO CP.
1)
ILEGALIDADE NA PRISÃO DO PACIENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDADE –
RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. A não realização de audiência de custódia constitui mera irregularidade,
mormente diante da Recomendação n.º 62, do CNJ, que
suspendeu a exigibilidade da aludida audiência como medida de prevenção à disseminação da pandemia do COVID-19, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do réu em Juízo.

2)

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus
. Não conhecimento.
3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Estupro praticado, em tese, contra vítima de 12 (doze) anos de idade, mediante a prática de atos libidinosos consistindo em provável cópula ectópica anal, sendo que segundo consta nos autos, o ofendido brincava com outras crianças às proximidades da casa do paciente, tendo sido levada para a residência do mesmo, quando a testemunha ocular, após ter sido alertada por outras crianças, foi ao local e visualizou o coacto parcialmente despido, com o genital exposto e a vítima bastante assustada, evidenciando-se, portanto, a imprescindibilidade da medida extrema lastreada em dados concretos existentes nos autos, havendo necessidade de se acautelar o meio social, em virtude do
modus operandi
utilizado pelo paciente para cometer o delito, o que denota a periculosidade do mesmo, conforme evidenciou o juízo
a quo
em seu
decisum
.
4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
5
)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de setembro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Elias Alves Ferro em favor de EDUARDO SOARES SALES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Narra o impetrante, que o paciente se encontra preso desde 26 de junho de 2020, por força de prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, sem, contudo, ter sido designada audiência de custódia, acarretando assim, a ilegalidade da referida segregação cautelar.

Aduz ainda não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, mormente diante de controvérsias existentes no laudo pericial.

Alega, por fim, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação do decreto preventivo, em virtude do mesmo possuir condições pessoais favoráveis, não oferecendo nenhum risco à vítima, razão pela qual requer a concessão do
writ.

Vindo os autos a mim distribuídos, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 115/118.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de se encontrar preso preventivamente, sem, contudo, ter sido designada audiência de custódia, bem como por ausência de fundamentação do decreto preventivo, aduzindo ainda não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, sendo possuidor de condições pessoais favoráveis.

In casu,
não prospera a alegação de ilegalidade em razão da ausência de realização da audiência de custódia. É cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Demais disso, o art. 8º da
Recomendação n.º 62 do CNJ
orientou os Tribunais e os magistrados, em caráter excepcional, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, para a não realização de audiências de custódia
, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do réu em juízo.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
"HABEAS CORPUS". AMEAÇA. CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE. RELAXAMENTO. AUDIÊNCIA PRELIMINAR REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE OITIVA DO RÉU EM JUÍZO. AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS SUSPENSAS. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA IMPRÓPRIA. PRESENTES OS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ART. 313, III, DO CPP) PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PORTARIA CONJUNTA N.º 19/PR-TJMG/2020. INAPLICABILIDADE.

1. A audiência preliminar objetiva, unicamente, ouvir a vítima sobre eventual desinteresse em representar contra o agressor, inexistindo, assim, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que, ratificada a representação, será oportunizado ao réu se defender.

2. Em razão da pandemia causada pelo Covid-19, o artigo 8° da Recomendação n.º 62 do CNJ determinou a não realização das audiências de custódia, em todo Território Nacional, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do réu em Juízo.

3. A ação de "Habeas Corpus" não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal.

4. Segundo a redação do disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando descumprida medida protetiva anteriormente imposta, e para cujo cumprimento seja imprescindível a segregação cautelar do suposto agressor.

5. Hipótese em que o paciente procura reiteradamente pela vítima, mesmo após a imposição de medidas protetivas, demonstrando, assim, ausência de qualquer temor à ação repressiva do Estado.

6. É admissível a manutenção da segregação provisória do paciente como forma de garantia da ordem pública, dado a gravidade concreta dos fatos apurados.

7. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

9. A Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 não tem aplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que a prisão preventiva se mostra absolutamente necessária e que o agente não se enquadra em qualquer grupo de risco. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.461895-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/07/2020, publicação da súmula em 22/07/2020)

Quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese, devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

In casu,
vê-se que o magistrado de piso bem fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, ante a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
modus

operandi
utilizado
pelo paciente para cometer o delito,
o que denota a sua periculosidade,
pois o crime foi praticado contra um infante de 12 (doze) anos de idade, mediante atos libidinosos consistentes em provável cópula ectópica anal, sendo que segundo consta nos autos, o ofendido brincava com outras crianças às proximidades da casa do paciente, tendo sido levada para a residência do paciente, quando a testemunha ocular, após ter sido alertada por outras crianças, foi ao local e visualizou o paciente parcialmente despido, com o genital exposto e a vítima bastante assustada,

evidenciando-se, portanto, a imprescindibilidade da medida extrema, havendo a necessidade de se acautelar o meio social, como aduziu o juízo
a quo
em seu
decisum
.

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/09/2020